Tribunal: TCU
Processo: 041.574/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4347/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.574/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Bau (XXX.776.600-XX); Alexandre Gomes Zolet (XXX.932.681-XX); Alexandre Magno Melo e Silva (XXX.503.253-XX); Alexandre Nascimento Loureiro (XXX.825.517-XX); Alexandre Pereira de Melo (XXX.928.927-XX); Alexandre dos Reis (XXX.647.488-XX); Alfredo Goya (XXX.955.831-XX); Aliezio Sousa Guedes (XXX.091.702-XX); Aline Brites Hamerski (XXX.591.910-XX); Aline Cadore (XXX.265.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.